Tribunal: TJDFT
Processo: 0740871-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0740871-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS DE JESUS DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARCOS DE JESUS DOS SANTOS, contra decisão proferida em execução de título extrajudicial no 0700246-72.2022.8.07.0014, em que contende com BANCO BRADESCO SA. A decisão deferiu a penhora reiterada de valores, via SISBAJUD, a denominada teimosinha (ID 139605339): “Nos termos do art. 854, cabeça, do CPC/2015, defiro a penhora reiterada de valores pelo sistema SISBAJUD pelo período de trinta dias, a ser realizada em contas bancárias da parte executada, observando o valor do saldo devedor informado por último nos autos (R$ 202.277,06 – ID: 12405676). Defiro ainda a consulta de bens junto aos sistemas RENAJUD e INFOJUD.” Em seu agravo de instrumento, o recorrente pede a atribuição de efeito suspensivo para determinar a imediata suspensão da penhora efetivada, bem como pugna pelo desbloqueio de R$ 2.958,11 da conta salário do agravante. Sustenta que o artigo 1019, inciso I, do CPC, prescreve a possibilidade do relator do agravo de instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso, comunicando ao juízo sua decisão. Com base nisso, deve-se ater à tutela jurisdicional que se pretende suspender, ou seja, a imediata desconstituição do bloqueio/ penhora da conta salário e do CDB (Saldo de Operações Ativa), todos vinculados a conta salário do agravante. Afirma que o próximo subsídio(salário) a ser pago pela Administração Pública ao agravante, será no dia 7/12/2022 e, portanto, há um risco de dano irreparável ao agravante de manutenção de sua subsistência familiar. Assevera que a penhora deferida não observa os ditames legais, uma vez que a conta salário tem proteção legal, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC. Afirma estarem presentes a plausibilidade jurídica do pedido e o periculum in mora é manifesto, pois a manutenção do bloqueio/ penhora deferida implicará em diversos prejuízos ao agravante, vez que terá sua única fonte de renda para subsistência sua e de sua família que o seu salário recebido como servidor público penhorado. Argumenta que a única ressalva diz respeito ao pagamento de prestação alimentícia (§2o, art. 833), o que não se aplica ao presente caso. Ao contrário, os valores bloqueados possuem caráter alimentar ao agravante, pois inexistente qualquer outro tipo de renda e tratam-se de salário recebido como servidor público, tendo como principal destinação pagamento de empréstimo consignado, prestação do apartamento ande mora o agravante, despensas como alimentação, conta de água, luz, telefone, plano de saúde entre outros. Sustenta que são impenhoráveis os valores pertinentes a aplicações financeiras feitas no CDB, com limite de até 40 salários-mínimos. Afirma que, seguindo o precedente do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no sentido de que a impenhorabilidade merece interpretação extensiva para alcançar não apenas os valores depositados em caderneta de poupança como também aqueles mantidos em conta corrente ou aplicados em CDB. É o relatório. O recurso está apto ao processamento. É tempestivo e o preparo foi recolhido no ID 41828497 e 41828496. Além disto, por serem autos eletrônicos está dispensada a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017 do CPC). De acordo com art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Cuida-se de execução de título extrajudicial, ajuizada pelo banco agravado, em que pugna pelo pagamento do valor original de R$168.120,53. A dívida diz respeito à cédula de crédito bancário – empréstimo consignado – refinanciamento - no. 1228/700/353.849.963, celebrado com o devedor no dia 28/09/2018, no valor de R$96.386,17, que seriam liquidados em 96 prestações mensais, acrescidas de juros de 1,337% a.m., perfazendo cada prestação o valor de R$1.805,94, vencendo a primeira prestação no dia 05/11/2018 e a última em 02/10/2026, sendo que o devedor não pagou nenhuma prestação. Na hipótese dos autos, o recurso versa sobre a possibilidade penhora reiterada de valores constantes na conta bancária da agravante, a qual recebe seus salários. O agravante também pede a liberação dos valores já penhorados, os quais sustenta ser decorrentes de salário. Inicialmente, cumpre esclarecer que o pedido de liberação de R$ 2.958,11, penhorados na conta do agravante, os quais teriam natureza salarial, não pode ser conhecido neste recurso, sob pena de supressão de instancia, já que o agravante não levou tal fato ao conhecimento do juiz de origem e esta matéria não foi objeto da decisão agravada, que apenas deferiu a penhora SISBAJUD de forma reiterada (teimosinha). Nota-se que o executado deve primeiramente apresentar impugnação à penhora nos autos de origem, de forma que o magistrado possa avaliar, com base nos documentos apresentados, se é ou não caso de liberação dos valores penhorados. Em relação à determinação de penhora nas contas do agravante, cumpre esclarecer que o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Em busca de bens do devedor é plausível consulta aos Sistema de Busca de Ativos – SISBAJUD, inclusive utilizando-se as novas funcionalidades permitidas pelo referido sistema. Em consulta ao site do Conselho Nacional de Justiça, encontra-se a informação de que, em março de 2021, foi implementada nova funcionalidade no SISBAJUD, de forma a permitir a reiteração automática de pesquisas, a chamada “teimosinha”: “Novas funcionalidades O lançamento de uma plataforma mais automatizada, integrada ao Processo Judicial Eletrônico (PJe) e com maior capacidade de rastreamento de patrimônio de devedores foi o ponto de partida. Outros aperfeiçoamentos já estão em curso. Até março, entra em operação a ferramenta “teimosinha”. O novo recurso tecnológico permitirá que as ordens de bloqueios autorizadas pelos juízes sejam repetidas pelo sistema de forma automática até que o valor total da dívida por processo seja concluído. No formato atual, quando o juiz emite uma ordem de rastreamento de bens para pagamento aos credores e os valores encontrados nas contas dos devedores não são suficientes para quitar toda a dívida, o juiz tem que ficar renovando essa ordem sistematicamente. A “teimosinha” vai eliminar esse processo de forma que a busca por ativos seja encerrada somente quando o Sisbajud localizar os valores integrais das dívidas, sem necessidade de intervenção humana. “O juiz não mais precisará ficar repetindo e renovando ordens. A ‘teimosinha’ vai aumentar as tentativas de bloqueio e as chances de conseguir os valores e isso reduz, também, a necessidade de advogados ficarem reiterando a necessidade de bloqueio. Estamos cortando essas etapas e o juiz poderá decidir de antemão a reiteração da ordem até que os valores sejam bloqueados integralmente”, conta Dayse Starling.” Depreende-se, portanto, que a funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD permite que o juiz fixe um número pré-determinado de buscas de ativos financeiros do devedor, com um intervalo de 30 dias ou mais, de forma a possibilitar a quitação da dívida. Inclusive, esta Corte tem entendimento de que é possível a reiteração de diligências para pesquisa de bens do devedor, ainda mais considerando que o SISBAJUD apresenta maior abrangência e novas funcionalidades: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. BACENJUD. SISBAJUD. SISTEMA COM NOVAS FUNCIONALIDADES. POSSIBILIDADE. 1. Hipótese em que, depois da pesquisa de ativos financeiros realizada pelo Juízo de origem, substituído o sistema BACENJUD pelo SISBAJUD. 1.2. SISBAJUD apresenta maior abrangência nas ordens de bloqueio e requisições de informações, possível bloquear "tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações"; além disto, embora tenha decorrido apenas seis meses entre a última tentativa de penhora e o pedido de nova pesquisa, deve-se levar em consideração que as novas funcionalidades do SISBAJUD podem significar maior efetividade para satisfação do crédito exequendo. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que possível reiteração de pedido de penhora de ativos via sistema, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas e desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade (AgInt no AREsp 1494995/DF), razão por que em atenção ao Princípio da Colaboração e considerando a substituição do sistema BACENJUD pelo SISBAJUD, mais eficiente por contar com novas funcionalidades, afigura-se razoável a renovação da diligência. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (07484437120208070000, Relator: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 1/6/2021.) Com efeito, considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio apenas para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para alterar a decisão agravada em relação à possibilidade de pesquisa reiterada nas contas do executado. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o teor desta decisão à origem, dispensando as informações, em virtude de o feito encontrar-se devidamente instruído. Intime-se o agravado (artigo 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 1o de setembro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator